Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-93.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO SOB INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. ATENUNANTE GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva (art. 147 do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pleito de absolvição com fulcro no art. 386, inciso I, II, III ou VII, do CPP.
2. Não há falar em ausência de dolo – e, consequentemente, de configuração do delito de descumprimento de medidas protetivas –, quando manifesta a vontade livre e consciente do agente de descumprir medida protetiva, da qual tinha ciência.
3. Uma vez proibido o contato do acusado com a vítima por qualquer meio de comunicação – inclusive por terceiros – a utilização de pessoa como intermediária para iniciar conversa ou transmitir mensagem configura violação à ordem protetiva.
4. O cometimento de crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, figura como atenuante genérica (art. 65, III, ‘c’, CP) – enxergando o legislador com menor reprovabilidade os atos praticados pelo agente que, por forte descarga emocional ou perturbação em seu equilíbrio psíquico causado por ato injusto do ofendido, infringe a lei penal. 4.1 Tendo a conduta típica do agente antecedido o ato injusto atribuído à vítima, e não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar as demais circunstâncias tidas como responsáveis por abalar o estado emocional do acusado, inviável reconhecer a atenuante da influência de violenta emoção.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.